Tribunal: TJPA
Processo: 0810630-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810630-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOAO LUIS MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V, C/C §2º-A, I, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que justifiquem a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Rodrigo de Oliveira Correa
, em favor do nacional João Luís Moraes da Silva, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, nos autos da ação penal de nº 002.3708-15.2019.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por não ter especificado quaisquer dos elementos aptos que justifiquem a custódia, encontra-se carente de fundamentação e afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, c/c o art. 315, do CPP.

Defende a inocorrência de justa causa para manter a segregação cautelar, por ser ele possuidor de qualidades pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, além de não fazer do crime seu meio de vida, e tão pouco pretende se furtar à apuração da sua responsabilidade criminal. Assim, diz que presentes estão os elementos que autorizam e permitem que responda a acusação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2540376 a 2540401).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2541036), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2545547).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2570381).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2540400), após demonstrar a presença
do fumus comissi delicti
, e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com efeito, o exame dos autos evidencia que, no caso vertente, a prisão preventiva ainda se revela como medida útil e necessária para o acautelamento do meio social, sendo igualmente insuficientes e inadequadas as medidas alternativas insculpidas no art.319, do CPP.

O
modus operandi
do réu demonstra sua periculosidade social, posto que, mediante concurso de agentes e grave ameaça consistente na simulação em estar armado, subtraiu o celular da vítima enquanto esta caminhava em via pública, o que denota que o denunciado foi e é motivo de insegurança e desassossego para a comunidade.

Ademais, analisando a certidão de antecedentes criminais do réu, vislumbro que é reincidente específico, registrando sentença penal condenatória com trânsito em julgado em fevereiro/2019 pelo cometimento de roubo simples tentado nos autos do processo n° 0014386-73.2016.8.14.0401, bem assim conta com sentença penal condenatória nos autos do Processo n° 0020416-27.2018.8.14.0401 pela prática de roubo simples consumado, estando o feito em fase recursal.

Tais circunstâncias denotam que o fato em apreço não é evento isolado em sua vida pregressa do réu, havendo fundado receio de reiteração delitiva, a qual não foi refreada mesmo com o advento da reprimenda penal.

Desta feita, há fortes indícios de que o acusado, a ser posto em liberdade, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública. Vejam-se jurisprudências a respeito:

(omissis)

Por derradeiro, destaco que a presente prisão cautelar faz parte do sistema e não contraria os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Não atenta contra o estado democrático de direito. Ao contrário, favorecendo a regularidade da instrução criminal, assegurando a aplicação da Lei Penal ou garantindo a ordem pública, a prisão mostra-se necessária à atuação do estado democrático de direito, a quem incumbe propiciar a segurança e o bem-estar da sociedade.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 21/02/2020